Tribunal: TJSP
Processo: 1007613-76.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. POSSESSÓRIA. ESBULHO. TURBAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. A autora não demonstrou que sua posse era justa, posto que ausente título ou mesmo documento que demonstrasse que essa posse era pacífica. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ementa:
APELAÇÃO. POSSESSÓRIA. ESBULHO. TURBAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. A autora não demonstrou que sua posse era justa, posto que ausente título ou mesmo documento que demonstrasse que essa posse era pacífica. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.